Tribunal: STF
Processo: Rcl 46229
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM FUNÇÃO DA UTILIZAÇÃO POTENCIAL DE SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS INSTITUÍDA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. APLICAÇÃO, PELA CORTE DE ORIGEM, DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 643.247. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADI 4.411. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO REALIZADA NO RE 643.247. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Fundação Mariana Resende Costa e Outro(a/s), com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988, III, do CPC e 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos Ação Ordinária nº 5140807-46.2018.8.13.0024, que, ao determinar a restituição pelo Estado de Minas Gerais dos recolhimentos indevidos de taxas de incêndio estaduais apenas a partir de agosto de 2017, teria afrontado decisão tomada na ADI 4.411.
    2. Acerca do contexto fático e decisório de origem, narra a reclamante que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve sentença por meio da qual julgada parcialmente procedente ação declaratória cumulada com repetição de indébito para reconhecer a inconstitucionalidade da taxa de prevenção e combate a incêndios instituída pelo ente estadual, porém aplicou, de forma equivocada, a modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 643.247 RG, no qual examinada a constitucionalidade de taxa de incêndio municipal.
    Argumenta existir precedente próprio e específico sobre a matéria dos autos, tendo em vista que a taxa de prevenção e combate a incêndios do Estado de Minas Gerais foi declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI 4.411, em 18.8.2020, sem modulação de efeitos.
    Argumenta que o TJMG aplicou precedente de repercussão geral que não corresponde à hipótese dos autos, pois a tese que fora modulada pelo STF diz respeito aos municípios, não podendo ser aplicada a hipótese dos autos que diz respeito a taxas dos estados, bem como afrontou a decisão proferida na ADI 4.411. 
    Ressalta que no julgamento dos embargos de declaração na ADI 2.908, em 24.10.2019, o STF rejeitou expressamente a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade de taxa de incêndio instituída pelo Estado do Sergipe.
    Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    O estador de Minas Gerais apresentou contestação. 
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento da reclamação, por meio de parecer assim ementado: 
    EMENTA: RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 
    4. Requer seja concedida medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, busca a procedência da reclamação, com a consequente cassação do ato decisório impugnado, para que seja reformado em parte o acórdão e reconhecido o direito a restituição das taxas indevidamente recolhidas, sem modulação, desde 2014, na forma como pedido na Inicial 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    3. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão proferida na ADI 4.411 e no RE 643.247-RG, por acórdão em que reconhecida a inconstitucionalidade de taxa de segurança pública em função da utilização potencial de serviço de extinção de incêndios e determinada a restituição pelo Estado de Minas Gerais dos valores indevidamente recolhidos a partir de 1º de agosto de 2017.
    4. Por oportuno, colaciono a ementa do ato reclamado:
    EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. “TAXA DE INCÊNDIO”. INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELO ESTADO POR MEIO DE TAXA. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 
    - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 643.247/SP, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, fixou a tese de que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE nº 643.247/SP, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJe 19.12.2017).
    - Em recente julgado, envolvendo o próprio Estado de Minas Gerais, a Suprema Corte reafirmou o seu entendimento de que o serviço de segurança contra incêndio não pode ser custeado por meio de taxa, por se tratar de atividade essencial geral e indivisível, de utilidade genérica, devendo sê-lo por imposto (RE 1.240.111 AgR. Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe089 - P. em 15.04.2020).
    - Modulando os efeitos da decisão, e no intuito de minimizar o impacto do seu entendimento, o STF restringiu-os às ações judiciais pendentes e aos casos futuros, ou seja, limitados aos fatos geradores que ocorreram após 01.08.2017.
    - A parte autora formulou na inicial 2 (dois) pedidos, quais sejam, a declaração de inconstitucionalidade da taxa estadual e a restituição dos valores indevidamente recolhidos a esse título. Com o resultado do julgamento, observa-se a obtenção de êxito em ambos os pleitos, ainda que em período diferente quanto ao segundo, em virtude da modulação dos efeitos. Por esse motivo, impõe-se a manutenção da sucumbência fixada pelo juízo “a quo”. - Recursos não providos
    5. Reproduzo, ainda, a ementa da decisão proferida no julgamento de embargos de declaração:
    EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 
    - Nos termos do artigo 1.022 do CPC cabem embargos declaratórios nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade do acórdão, ou para retificação de erro material. 
    - Como ficou consignado no acórdão, incide a modulação dos efeitos, tal como levada a efeito no paradigma RE 643.247/SP, precedente este invocado inclusive pelas próprias autoras/embargantes em sua petição inicial, o que foi feito pela Suprema Corte com a finalidade de minimizar o impacto do seu entendimento.
    - Evidencia-se, na hipótese, a pretensão de rediscussão da matéria, em razão do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que é vedado pela lei e pela pacífica jurisprudência. - Embargos rejeitados. 
    6. Consoante emerge dos autos, o Juízo reclamado declarou a inexigibilidade da taxa de segurança pública pela utilização potencial do Serviço de Extinção de Incêndios criada pelo Estado de Minas Gerais e, com base na decisão de modulação proferida no RE 643.247 RG, determinou a devolução dos valores recolhidos a partir de 01.08.2017.
    7. No julgamento do RE 643.247, em 01.8.2017, sob a sistemática da Repercussão Geral, este Supremo Tribunal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade da “Taxa de Combate a Sinistros” instituída pela Lei Municipal nº 8.822/1978, de São Paulo, e firmou a seguinte tese jurídica: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. 
    7. Posteriormente, em 12.6.2019, por unanimidade, esta Corte conheceu dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São Paulo e deu-lhes provimento para modular prospectivamente os efeitos da tese a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1º de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas.
    8. Em 18.8.2020, ao apreciar a ADI 4.411, esta Suprema Corte, também por maioria, à luz do que decido RE 643.247 RG, assentou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 6.763/1975 do Estado de Minas Gerais, que instituíam e regulamentavam a taxa de segurança pública em função da utilização potencial de serviço de extinção de incêndios. A decisão está assim ementada:
    TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa. (ADI 4.411, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.09.2020)
    9. Registro que não houve, até o presente momento, modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.411, estando pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais.
    10. Nada obstante, entendo que a aplicação da modulação realizada no RE 634.247 pela Corte de origem não afronta a decisão proferida na ADI 4.411, tendo em vista que no referido precedente de repercussão geral, a inconstitucionalidade da taxa de combate de incêndio instituída pelo Município foi declarada não apenas sob a ótica da competência. Foi explicitado, ainda, que os serviços de prevenção e combate a incêndios não são específicos e divisíveis, motivo pelo qual devem ser viabilizados mediante a arrecadação de impostos.
    11. A ADI 4.441, por sua vez, foi julgada com base na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, considerada, em especial, a decisão proferida no RE 643.247. O Ministro Marco Aurélio, relator da ADI 4.441, destacou em seu voto que, no julgamento do RE 643.247, “o Colegiado assentou, por maioria, a impossibilidade de introduzir-se, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, seja por Estado, seja por Município, superando precedentes anteriores sobre a matéria”.
    12. No julgamento dos embargos de declaração no RE 643.247, do qual também foi relator, o Ministro Marco Aurélio assentou a necessidade de modulação dos efeitos de mérito daquela decisão, tendo em vista a mudança de entendimento substancial, suplantando óptica consolidada há quase duas décadas de modo a atrair a aplicação do § 3º do artigo 927 do Código de Processo Civil, pelo que devem ser atribuídos efeitos prospectivos à tese adotada.
    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora